Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-13.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012021-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVANTE), SALESIO EVERLING - CPF: 553.823.719-20 (AGRAVANTE), TETSUO NO - CPF: 013.267.408-49 (AGRAVADO), SATSUKI NO - CPF: 119.982.818-17 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), LUCIANA SATIKO NO MENDES - CPF: 165.801.198-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE HONORÁRIOS – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART.

465, § 3º, DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada inobservância do art. 465, § 3 º, do CPC, isto é, de que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a proposta dos honorários periciais, não subsiste, isto porque os executados foram intimados pelo DJE e, além disso, tiveram ciência dos atos, quando fizeram diligência nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020